Tribunal: TJES
Processo: 5006876-05.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006876-05.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OCTAVIO FERREIRA ARAUJO
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006876-05.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: OCTAVIO FERREIRA ARAUJO

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DESCONHECIDO. SUPOSTA DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO NÃO COMPROVADA. NARRATIVA CONTRADITÓRIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Nota-se que o caso em tela se trata de suposta fraude perpetrada em desfavor do consumidor, em que teria sido realizada contratação de empréstimo consignado não anuída pelo Recorrente junto à parte recorrida, contexto em que, após receber os valores decorrentes da referida contratação, teria o Recorrente promovido a sua imediata devolução à instituição financeira, seguindo-se, entretanto, os descontos em seu benefício previdenciário.

(3). Efetivamente, conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Recorrente não junta aos autos os comprovantes dos supostos pagamentos e transferências realizados em favor do Recorrido, descumprindo o ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC) em demonstrar a efetiva restituição alegadamente promovida.

(4). Para além disso, nota-se que a narrativa autoral é absolutamente confusa e contraditória, tendo em vista que, em sua petição inicial, afirma o Autor, inicialmente, que “
foi procurado, via whatsapp, por uma funcionária da requerida
” (p. 1, ID de origem 45527468), ao passo que, logo em seguida, afirma que “
o requerente buscou a requerida para a aquisição de um cartão de crédito
”. Outrossim, embora tenha afirmado em audiência que não sabe ler e escrever, apontou em sua narrativa que as tratativas com a suposta preposta do Recorrido se deu por WhatsApp, constando das capturas de tela juntadas em ID de origem 45527572 diversas mensagens enviadas pelo próprio Recorrente (inexistindo qualquer explicação no sentido de indicar que outra pessoa por ele estaria digitando), o que esmorece a sua afirmação quanto à incompreensão das tratativas havidas na hipótese.

(5). Nesse sentido, nem sequer se reveste de verossimilhança a narrativa autoral, a qual, somada à inexistência de conteúdo probatório mínimo (especialmente quanto aos supostos pagamentos feitos em favor do Recorrido), não merece acolhida, inclusive de modo a evitar o eventual enriquecimento ilícito do consumidor em relação ao montante da contratação de crédito efetivamente auferida na hipótese. Por isso, deve ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)